Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO. CONSTITUIR FAMÍLIA. DEPOIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. A Constituição Federal, no artigo 226, §3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceram como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3. Cabe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxório, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.
4. Nos termos do artigo 392 do Código de Processo Civil, “não vale como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis”, dentre os quais se inserem os temas atinentes às ações de estado.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.